Tribunal: TJDFT
Processo: 0747049-83.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747049-83.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LEANDRO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Ao ter sua pretensão denegada e, por consequência, instado a recolher o preparo e as custas processuais (ID 19626655), manteve-se inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por JOSE LEANDRO DA COSTA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora